Tribunal: TJSP
Processo: 1005039-96.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Mandato. Ação de reparação de danos materiais e morais decorrente da ausência de repasse de valores levantados por um dos patronos constituídos, em ação previdenciária.
Os elementos reunidos nos autos denotam que os apelantes Arlette e Jullyo, apesar de constarem da procuração, não praticaram qualquer ato na ação previdenciária ou participaram da retenção indevida dos valores, sendo incabível

Ementa:
Mandato. Ação de reparação de danos materiais e morais decorrente da ausência de repasse de valores levantados por um dos patronos constituídos, em ação previdenciária.
Os elementos reunidos nos autos denotam que os apelantes Arlette e Jullyo, apesar de constarem da procuração, não praticaram qualquer ato na ação previdenciária ou participaram da retenção indevida dos valores, sendo incabível responsabilizá-los pela reparação dos prejuízos causados ao apelado. A ação é, portanto, improcedente com relação a eles.
O apelante Carlos, além de constar da procuração, assinou o contrato de prestação de serviços com o apelado e recebia as publicações da ação previdenciária. Por isso, é subsidiariamente responsável pela reparação dos prejuízos causados ao apelado (art. 17 do Estatuto da Advocacia).
Com relação ao corréu Reinaldo, a reparação do dano material está sendo buscada na execução do acordo celebrado em 16.06.2015, processo no 1026757-86.2015.8.26.0196 e, por isso, está claro que não existe litispendência, uma vez que não há repetição de ações (art. 337, §3o, do CPC).
Danos morais caracterizados. Indenização moderadamente fixada em R$12.000,00.
Recurso do corréu Carlos improvido, providos os recursos dos corréus Arlette e Jullyo.